Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-77.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003294-77.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ESTEVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 038.466.251-08 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), REJANE RODRIGUES DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 568.458.201-04 (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE RURAL SITUADO EM PROJETO DE ASSENTAMENTO
.

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS
.
DEVER DO AUTOR DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO.

NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VINCULAÇÃO A PROJETO DE REFORMA AGRÁRIA. NÃO COMPROVA
ÇÃO

D
A NATUREZA PÚBLICA DO BEM.
VALOR SUBSTANCIALMENTE QUITADO.
NULIDADE SUSCITADA SOMENTE APÓS O INADIMPLEMENTO E COBRANÇA JUDICIAL.
BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO PELO EXEQUENTE. VÍCIO SANÁVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO DEVEDOR.

IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TESE NÃO DEDUZIDA NA INICIAL DOS EMBARGOS
À EXECUÇÃO
E INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO
.
FALTA DE INTERESSE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INOVAÇÃO DE TESE.
MANUTENÇÃO DA
MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em execução fundada em contrato particular de compra e venda de imóvel rural. O embargante alegou nulidade do contrato por suposta natureza pública do bem, ausência de demonstrativo atualizado do débito e, posteriormente, impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
:
(i)
consequências da revelia;
(
i
i
)

nulidade ou inexigibilidade material do título
executivo
por suposta natureza pública do imóvel; (
iii
)
se a ausência de demonstrativo atualizado do débito enseja nulidade da execução
;
(
i
v
)
impenhorabilidade de pequena propriedade rura
l;
e (v
) multas
aplicadas por embargos protelatórios e litigância de má-fé.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A revelia gera
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados
e n
ão implica
em
procedência automática do pedido nem dispensa a parte do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

4.
A alegação de que o imóvel estaria submetido ao regime jurídico de assentamento e, por isso, seria insuscetível de alienação, exige demonstração concreta de sua vinculação administrativa e das restrições efetivamente incidentes; a mera menção contratual a “projeto de assentamento”, desacompanhada de documentos típicos (outorga, CCU, CDRU, titulação ou ato administrativo restritivo),
não autoriza
a conclusão
pela ilicitude da causa debendi.

5.

A conduta do devedor, que
pagou
parcela substancial do preço e após a inadimplência passou a alegar nulidade do ajuste, caracteriza comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

6
.
A ausência ou insuficiência de demonstrativo atualizado do débito constitui vício sanável, não ensejando nulidade da execução. A alegação de excesso exige indicação do valor incontroverso e memória discriminada de
cálculo, nos termos do CPC, art. 917, § 3o.

7
. A tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural não foi deduzida na petição inicial dos embargos, tendo sido suscitada apenas em embargos de declaração, configurando inovação processual. Ademais, inexiste penhora efetivada, o que torna a discussão prematura e desprovida de utilidade prática.

8
.
Os embargos de declaração opostos com introdução de matéria estranha aos limites da sentença revelam finalidade infringente e caráter protelatório, autorizando a aplicação das multas previstas nos
arts
. 1.026, § 2o, 80 e 81 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento: “1. A revelia
produz
presunção relativa de veracidade dos fatos e não dispensa a parte do ônus de prova mínima das alegações. 2. A inexigibilidade material de título lastreado em contrato de compra e venda de imóvel supostamente vinculado a assentamento
/reforma agrária
exige comprovação idônea da submissão do bem ao regime jurídico alegado.
3.
A ausência de demonstrativo atualizado do débito constitui vício sanável e não enseja nulidade da execução; e o excesso de execução demanda memória de cálculo e indicação do valor devido
.

4.
É inviável, por inovação, a tese de impenhorabilidade do bem suscitada apenas em embargos de declaração, e é prematuro apreciá-la sem constrição efetiva, devendo ser arguida na execução quando cabível
.

5.

São cabíveis as multas por embargos protelatórios e litigância de má-fé quando
demonstr
ado o desvirtuamento da finalidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC,
arts
. 6o, 141, 344, 373, I, 492, 798, I, “b”, 917, § 3o, 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o, e 80 e 81; Lei no 8.629/1993.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.180.170/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
43.759/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Seção, j. 15.08.2023; TJMT,
Ap
1000402-39.2018.8.11.0006, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

interposta por
José Carlos Esteves da Costa Junior contra sentença proferida
pelo juízo
da 2a Vara Cível de Barra do Garças
/MT
, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ora apelante em face de Rejane Rodrigues de Freitas Queiroz,
apensos à
execução de título extrajudicial n.o 1001446-55.2025.8.
11.0004
.

O embargante alegou a nulidade do contrato de compra e venda que lastreia a execução, ao argumento de que o imóvel negociado estaria vinculado ao INCRA, por se tratar de bem público, além de sustentar a nulidade da execução por ausência de demonstrativo atualizado do débito. Embora a embargada não tenha apresentado impugnação, sendo-lhe decretada a revelia, a sentença consignou que as
teses levantadas não foram acompanhadas de provas aptas a infirmar a exigibilidade do título executivo
.

Em seguida, o embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à impenhorabilidade do imóvel rural. Os
aclaratórios
foram rejeitados, ao fundamento de que a matéria não havia sido suscitada oportunamente, reputando-se protelatória a insurgência, com aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 1.026, §§ 2o e 3o, e 81 do CPC.

R
eitera as alegações constantes dos embargos, enfatizando que o imóvel objeto do contrato é lote rural localizado em área de assentamento sob administração do INCRA, com posse precária, e que, portanto, não poderia ser objeto de alienação. Argumenta ainda que, por se tratar de pequena propriedade rural, o bem é impenhorável nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, bem como à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 961 da repercussão geral.

Sustenta
, ademais, que a sentença foi omissa ao não reconhecer a impenhorabilidade da área rural, questão de ordem pública cognoscível de ofício, e que houve erro ao considerá-lo litigante de má-fé por trazer tal tese em embargos de declaração. Alega que a venda do lote é nula por violar normas de ordem pública, já que a transferência de lotes de reforma agrária é vedada por lei.

Requer,
ao final, a reforma da sentença para reconhecer
a nulidade do contrato por se tratar de bem público
; reconhecer a
nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito atualizado
e declarar a
impenhorabilidade do imóvel por tratar-se de pequena propriedade rural
.
Também requer, caso não se entenda possível o julgamento imediato, dilação probatória com expedição de ofício ao INCRA para informações sobre titularidade, natureza jurídica do imóvel, vínculo com projeto de assentamento e eventuais restrições de transferência
.

Subsidiariamente, pugna
pela
exclusão da condenação por litigância de má-fé e da multa por embargos protelatórios
; exclusão ou redução dos honorários advocatícios
.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou
-se pela

ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id.
339206862
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(id.
328783883
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Dos efeitos da revelia

A ré foi regularmente citada, mas não apresentou resposta, sendo-lhe decretada a revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil
, o que, entretanto, não leva ao
acolhimento automático dos pedidos, por se tratar de presunção relativa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

Assim, embora a revelia gere a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, essa presunção
não dispensa a parte do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu
direito
nem

afasta o dever do julgador de analisar o pedido à luz do direito aplicável
.

Dessa forma, escorreita a sentença no ponto.

I
I
– D
a alegada nulidade/inexigibilidade material do título

O
apelante
assevera
que o título executivo não pode produzir efeitos porque decorreria de negócio jurídico envolvendo bem público/área de assentamento sob administração do INCRA, o que configuraria ilicitude
da causa
debendi
e tornaria o título materialmente inexigível, ainda que formalmente válido.

A
firma que haveria “indícios documentais” capazes de demonstrar a vinculação do imóvel a projeto de assentamento do INCRA (menciona documentos expedidos pelo órgão, croquis e referências cadastrais) e que, em projetos de assentamento, a ausência de registro dominial em nome da União/INCRA não descaracterizaria o caráter público, pois a ocupação se daria por contrato de concessão de uso (CCU).

V
erifica-se que o autor instruiu a inicial dos embargos à execução com documentos como procuração (id.
328783851
); documentos pessoais (id.
328783852
; id.
328783853
e seguintes); declaração de hipossuficiência (id.
328783857
)
,
contrato de compra e venda (id.
328783858
) e documentos complementares foram solicitados para comprovação da alegada hipossuficiência (id.
328783864
). Com o decurso de prazo sem apresentação de contestação, o autor, ora apelante, requereu a decretação da revelia e o julgamento antecipado (id.
328783875
).

Nessas circunstâncias, o único documento que, em tese, poderia dar sustentação à linha argumentativa do embargante é o próprio contrato de compra e venda.

Ocorre que, a despeito de mencionar o objeto como terreno localizado no Projeto de Assentamento Rural Santa Cássia, o instrumento particular não contém referência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a procedimento administrativo de regularização, a exigência de anuência, tampouco a qualquer instrumento típico de outorga ou titulação, como contrato de concessão de uso, concessão de direito real de uso ou título de domínio. Ao contrário, o contrato traz declaração no sentido de que o imóvel estaria
“livre e desembaraçado de quaisquer vícios ou ônus”
(id
.
328783858), revelando que as próprias partes formalizaram o negócio em moldes ordinários, sem qualquer ressalva expressa acerca de restrições administrativas ou condicionantes de natureza agrária.

É certo que a legislação de regência da reforma agrária (Lei no 8.629/1993, com alterações da Lei no 13.001/2014, regulamentadas pelo Decreto no 9.311/2018) estabelece restrições relevantes à alienação e à oneração de lotes destinados a assentamento.
Isso, porém, não torna nulo, por si só, todo contrato particular que envolva imóvel vinculado
a um
projeto de assentamento. Para afastar a exigibilidade do título, é necessária prova mínima de que o bem, no caso concreto, está sujeito a esse regime jurídico e às limitações dele decorrentes, o que não ocorreu na hipótese.

Registra-se, ainda, que apenas em
grau recursal
o autor passou a postular, subsidiariamente, a expedição de ofício ao
INCRA
e a produção de provas para demonstrar a premissa fática que invoca,
asseverando que
“
Ou o Tribunal reconhece, desde já, a suficiência das provas existentes, julgando procedentes os embargos, ou determina a dilação probatória necessária à comprovação definitiva da natureza pública do imóvel e à consequente nulidade do título executivo
”
. Entretanto, tal
providência encontra óbice na preclusão, pois a instrução deveria ter sido requerida e viabilizada no momento processual oportuno, inexistindo justificativa de prova superveniente ou impedimento concreto que inviabilizasse sua produção na origem.

Ademais, c
onforme se extrai da execução, o contrato foi celebrado em 2022 e houve pagamentos parciais expressivos ao longo da relação

(dos R$ 270.000,00 avençados,
R$

146.000,00
foram adimplidos
)
, de modo que o comportamento do devedor, por anos, foi compatível com a higidez do negóci
o.
Somente após a inadimplência e a cobrança judicial, mais de três anos depois da celebração, passou a sustentar a nulidade do ajuste por suposta vinculação do bem a programa de reforma agrária, em nítida incongruência com a conduta anteriormente adotada.

A
inda que se trate de matéria que, em tese, possa ser apreciada sob a ótica da ordem pública,
n
ão se pode admitir que a parte, depois de se beneficiar do pacto e cumprir parcialmente a avença, pretenda desconstituí-la quando lhe convém, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório, sob pena de esvaziar a estabilidade das relações negociais.

Cabe citar da jurisprudência entendimento similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMÓVEL PERTENCENTE A PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DESPROVIDO. 1- "A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."
(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020
) .
2- “É vedado à parte alegar a nulidade de título executivo quando o suposto vício decorre de sua própria desídia, em razão do princípio segundo o qual ninguém pode valer-se da própria torpeza”. (TJ-PR - APL: 14413473). No caso, o Apelante, comprador do imóvel, admitiu em juízo ter conhecimento da vedação legal para realização do contrato de compra e venda em virtude de o imóvel pertencer
a
programa de Reforma Agrária e, não pode, após o pacto e de ficar inadimplente com parte do valor ajustado, furtar-se ao cumprimento do obrigado ao argumento de nulidade do negócio jurídico, pois tal atitude caracteriza tentativa de beneficiar-se da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento e jurisprudência pátria.

(TJ-MT 10004023920188110006 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Assim,
deve ser mantida a

rejei
ção

d
a tese de nulidade ou inexigibilidade material do título.

I
II
–
Da alegada ausência de demonstrativo do débito e do excesso de execução

A ausência ou insuficiência de demonstrativo do débito, quando verificada, constitui vício sanável, passível de correção mediante intimação para emenda e atualização dos cálculos, não se prestando, por si só, a fulminar o processo executivo.

Nesse sentido,
es
corre
ita
a sentença ao afastar a pretendida nulidade
, porquanto não se trata de defeito insanável capaz de extinguir a execução
, conforme orientação consolidada da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NECESSÁRIA ANTES DE EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JULGADOS DO STJ NESSE SENTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Se na inicial da Execução de Título Executivo Extrajudicial não foram anexados os documentos que demonstram o débito em questão, deve ser oportunizado ao autor emendá-la para sanar o vício.

“Ofende o art. 284 do CPC/1973 (
art
.
321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha”. (REsp 1229296/SP).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000625-28.2017 .8.11.0108, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2023)

“[...]
A ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito ou sua apresentação incorreta constituiu vício sanável, não havendo que se falar em extinção do cumprimento de sentença. Apresentada nova planilha do
debito
exequendo, com valores e parâmetros diversos, deve ser concedido ao executado novo prazo para pagamento e apresentação de eventual impugnação.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27597282020248130000, Relator.:
Des .
(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

De igual de modo
, a alegação de excesso de execução exige impugnação específica, incumbindo ao embargante, nos termos do artigo 917,
§ 3
o
,
do Código de Processo Civil, indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado,
o que não ocorreu na hipótese
.

Não
obstante
, a providência pretendida já foi determinada
na execução
, com intimação da exequente para atualização do débito, o que afasta qualquer utilidade prática de nova determinação
(vide
decisão de id.
217073926
nos autos da execução no
1001446-55.2025.8.11.0004
)
.

IV – Da alegada impenhorabilidade da pequena propriedade rural

No ponto, o apelante sustenta que o imóvel objeto do contrato se qualificaria como pequena propriedade rural familiar, inferior ao módulo fiscal do Município de General Carneiro, o que o qualificaria como impenhorável.

Conforme se verifica dos autos, a petição inicial dos embargos à execução foi estruturada exclusivamente nas teses de nulidade do contrato e ausência de demonstrativo de débito, sem qualquer arguição de impenhorabilidade. A questão da impenhorabilidade foi introduzida apenas em embargos de declaração, configurando indevida inovação, pois não se pode imputar omissão ao julgador sobre matéria que não integrou os limites da lide, à luz dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Assim, tendo os embargos à execução delimitado o debate ao controle de exigibilidade do título por nulidade do negócio e à suposta ausência de demonstrativo do débito, não se mostra possível ampliar, em grau recursal, o objeto litigioso para incluir tese não deduzida no momento oportuno.

Além disso, a discussão é, por ora, prematura, diante da inexistência de constrição efetivamente realizada sobre o imóvel.

Embora o apelante sustente a impenhorabilidade, o pedido é formulado como se já houvesse constrição efetivada sobre o bem, quando, na realidade, não há nos autos notícia de penhora de qualquer natureza realizada. A execução no 1001446-55.2025.8.11.0004, até onde se verifica, caminha na fase de impulsionamento com pedidos de constrição de
bensvia
sistemas conveniados do Poder Judiciário (
Sisbajud
,
Renajud
etc.), que sequer foram examinados, razão pela qual a discussão, neste momento, mostra-se desprovida de utilidade prática, por ausência de ato específico a ser desconstituído.

Além disso, a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, quando invocada como óbice à satisfação do crédito, é matéria que ordinariamente se examina no âmbito da execução, quando e se houver constrição, ocasião em que o executado poderá demonstrar, com a documentação pertinente, os requisitos exigidos para o reconhecimento da proteção legal.

Dessa forma, rejeita-se a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

V
– D
a
multa por oposição de embargos protelatórios e litigância de má-fé

Con
forme já mencionado,
os embargos de declaração foram opostos para discutir matéria estranha aos limites da sentença
, mediante introdução de tese nova (impenhorabilidade),
sem indicação de omissão, contradição ou obscuridade, o
que
demonstra

a finalidade de retardar o andamento da execução e a satisfação do crédito.

Nesse cenário, correta a aplicação da multa prevista no artigo 1.026,
§ 2o
, do Código de Processo Civil
.
D
e
igual forma, é a orientação o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a obtenção de efeitos infringentes. 2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente dita. 3. Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com a fundamentação apresentada. 4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois
salários mínimos
, nos termos dos
arts
. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente protelatórios
.
.
Embargos
de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
: 43759 RS 2022/0225824-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)

Da mesma forma, mostra-se adequada a multa por litigância de má-fé, pois a tese de impenhorabilidade não foi suscitada na petição inicial dos embargos à execução, nem integrou a controvérsia até então submetida ao juízo.
Ao qualificar como “omissão” aquilo que, na realidade, introduzia tese inédita, o embargante valeu-se indevidamente dos embargos de declaração para ampliar a controvérsia e reabrir a discussão do mérito, com desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso,
autorizando assim
a manutenção da penalidade, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

VI
–
D
a parte dispositiva

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do
Superior Tribunal de Justiça
, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026